Tribunal: TJSP
Processo: 1119671-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços Profissionais. Ação de indenização de obrigação de fazer cumulado com lucros cessantes e danos morais. Motorista descredenciado da plataforma Uber de transporte de passageiros. Conduta abusiva da ré que realizou o descredenciamento de forma imotivada. Ação julgada procedente. Reintegração do autor ao sistema de aplicativo de transporte. Danos morais arbitrados em R$

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços Profissionais. Ação de indenização de obrigação de fazer cumulado com lucros cessantes e danos morais. Motorista descredenciado da plataforma Uber de transporte de passageiros. Conduta abusiva da ré que realizou o descredenciamento de forma imotivada. Ação julgada procedente. Reintegração do autor ao sistema de aplicativo de transporte. Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Lucros cessantes devidos. Apelação da ré. Alegação de que pode desativar, sem aviso prévio, motorista que tenha conduta que possa colocar em risco segurança dos usuários. Não acolhimento. Contrato que prevê a possibilidade de rescisão, ainda que imotivada quando o motorista credenciado viole os termos contratuais. Ausência de motivação à suspensão. Insurgência em relação ao reconhecimento dos lucros cessantes e pedido para afastamento dos danos morais. Impossibilidade. Lucros cessantes comprovados. Dano moral mantido. Fatos que extrapolam o mero descumprimento contratual. Pedido de redução dos honorários advocatícios: desacolhimento. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.